Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-24.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701416-24.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: LAURO LENZA DECISÃO Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que as partes celebraram acordo para composição da dívida, em 24.11.2021, sendo que os autos originários foram arquivados em 04.02.2022. Julgo, pois, prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno da SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito